Tribunal: TJES
Processo: 0002600-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002600-70.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RIQUELME BARBOSA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002600-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME BARBOSA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002600-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME BARBOSA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 16 de março de 2021, por volta das 18h51min, durante patrulhamento motorizado na região do Beco 12, no bairro Shell nesta cidade, policiais militares visualizaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, sendo que um portava uma bolsa pequena de cor marrom a tiracolo.

Ato contínuo, os agentes se aproximaram dos suspeitos para realizarem a abordagem, oportunidade em que estes desobedeceram às ordens de parada e empreenderam fuga, pulando os muros residenciais. Todavia, os mesmos foram alcançados e abordados na Rua Hélio Martins, no mesmo bairro, por outra viatura da força tática que também realizavam cerco na localidade.

Emerge-se dos autos que o indivíduo identificado como Riquelme Barbosa dos Reis, estava em posse da bolsa, contudo dispensou a mesma no chão, durante sua fuga. Após o recolhimento da bolsa, fora realizada a averiguação desta, sendo apreendida em seu interior 26 (vinte e seis) buchas de substância similar à maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Já com o indivíduo identificado como Pedro Henrique Dias de Azevedo (menor de idade), fora encontrado em sua posse a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em espécie.

Vale ressaltar, que de acordo com as informações da guarnição militar, o denunciado e o Pedro Henrique já foram diversas vezes abordados, bem como são alvos de constantes denúncias dos moradores da região, pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação do denunciado para a prática do tráfico de drogas e o envolvimento com menor de idade.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim unificado (fls. 09/ 12), auto de apreensão (fl. 24), auto de constatação de natureza de substância entorpecente (fls. 26/27), e laudo de exame químico (fls. 78), bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e judicial, cabendo ressaltar:

(...) INFORMO QUE AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA REALIZAVAM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO BECO 12 NO PÓ DO SHELL, QUANDO VISUALIZARAM DOIS INDIVIDUOS EM ATITUDE SUSPEITA SENDO QUE UM PORTAVA UMA PEQUENA BOLSA DE COR MARROM A TIRACOLO; QUE QUANDO OS MILITARES SE APROXIMARAM PARA REALIZAR A ABORDAGEM OS INDIVÍDUOS DESOBEDECERAM AS ORDENS DE PARADA E SE EVADIRAM PULANDO OS MUROS DAS RESIDENCIAS, SENDO ALCANÇADOS JÁ NA RUA HELIO MARTINS NO MESMO BAIRRO POR OUTRA VIATURA DA FORÇA TÁTICA, QUE TAMBÉM ESTAVA PARTICIPANDO DA AÇÃO E REALIZAVA CERCO NA LOCALIDADE; QUE O CIDADÃO IDENTIFICADO COMO RIQUELME BARBOSA DOS REIS DE 18 ANOS ERA QUEM ESTAVA DE POSSE DA BOLSA TENDO JOGADO ELA NO CHÃO NO MOMENTO DA FUGA; QUE, AO CONFERIR EM SEU INTERIOR OS MILITARES ENCONTRARAM 26 (VINTE E SEIS) BUCHAS DE SUBSTANCIA QUE O CONDUZIDO AFIRMOU SER MACONHA E UMA MOEDA DE R$ 1,00 REAL; QUE OS POLICIAIS MILITARES IDENTIFICARAM O OUTRO INDIVIDUO QUE SE EVADIU COMO SENDO PEDRO HENRIQUE DIAS DE AZEVEDO FERNANDES DE 15 ANOS, SENDO ENCONTRADO EM SUA POSSE A QUANTIA DE R$ 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE; QUE O DECLARANTE ESCLARECE QUE É IMPORTANTE SALIENTAR QUE ESSES INDIVÍDUOS TANTO O MAIOR RIQUELME QUANTO O MENOR PEDRO HENRIQUE SÃO ALVOS CONSTANTES DE DENUNCIAS DE MORADORES QUE SE SENTEM AMEAÇADOS, SENDO QUE AMBOS JÁ FQAM APREENDIDOS DIVERSAS VEZES POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRAFICO DE ENTORPECENTES NA MESMA LOCALIDADE INCLUSIVE A POUCOS MESES CONFORME OS BOLETINS DE N° BU 44154795 (TRAFICO DE ENTORPECENTES), BU 40924609 (TRAFICO DE ENTORPECENTES) , BU 41613615 (TRAFICO DE ENTORPECENTES), BU 41692294 (TRAFICO DE ENTORPECENTES) (Depoimento prestato pela testemunha CB/PMES Romulo Silva Nascimento - fls. 13/14 e ratificado pela testemunha SD/PMES Honassis Buzatto - fls. 15/16))

Importante ressaltar que, conforme consignado na r. sentença, “o Policial Militar RÔMULO SILVA NASCIMENTO prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que avistaram os indivíduos na localidade conhecida pelo intenso movimento do tráfico de drogas, sendo que ambos, juntos,empreenderam fuga e foram abordados por outra viatura, destacando que o réu estava com a bolsa na que foram encontrados posteriormente 26 (vinte e seis) buchas de maconha”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Repriso que foram apreendidas Repriso que foram apreendidas 26 unidades de “maconha” em posse do apelante, pesando 79,4g, não havendo dúvidas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei antidrogas.

Tampouco há que se falar em absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, eis que o conjunto probatório demonstrou a estabilidade e permanência do comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido o parecer ministerial:

Aliás, conforme consignado pelos Policiais que participaram da abordagem e da prisão do recorrente, era conhecido o envolvimento do acusado e do adolescente com o tráfico de drogas, sendo que ambos já teriam sido apreendidos diversas vezes por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na mesma localidade.

Assim, resta indene de dúvidas que o réu estava associado com o adolescente no intuito de comercializarem entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição dos crimes imputados.

Mais adiante a defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, o que tampouco merece guarida tendo em vista que
o benefício deve ser devidamente afastado diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que importa na constatação de que o réu não preenche os requisitos previstos no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Da mesma forma, não há que se afastar a causa de aumento pois comprovada a participação do adolescente conforme fundamento anteriormente.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.